Tribunal: STF
Processo: ARE 1569622
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. SEM RAZÃO. PROVAS NOS AUTOS DE QUE O APELANTE COMETEU O CRIME DE ROUBO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. INEXISTENTE. REDUÇÃO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. SEM RAZÃO. RÉU COAUTOR. PERDÃO DA PENA DE MULTA. SEM RAZÃO. CÁLCULO PADRÃO PREJUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME. I. Nos autos, vê-se que o apelante fora condenado nos termos do art. 157, §2º, II, do Código Penal ao cumprimento de pena fixada em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa Diferentemente do que aponta a Defesa, os depoimentos testemunhais confirmam que o apelante foi o autor do crime de roubo. Observa-se nos autos que o apelante simulou estar armado, ordenando a entrega dos bens, situação suficiente para evidenciar a grave ameaça, configurando o delito de roubo. II. Quanto à confissão, não deve ser reconhecida a sua incidência, tendo em vista que, até o momento da prolação da sentença, ela não ocorreu, sendo, inclusive, requerida a absolvição por ausência de conduta na presente apelação, negando-se a autoria do fato pelo ora recorrente. No que se trata da fixação da pena-base abaixo do mínimo legal para a menoridade relativa, entendo pela sua impossibilidade, sustentado pela súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” III. Adentrando na análise da participação de menor importância, não deve ser reconhecida, tendo em vista que o réu é um coautor, e não partícipe. IV. Quanto à multa, a sua aplicação é inerente ao tipo penal, devendo ser calculada com base na pena cominada na sentença, não devendo ser acolhido o pedido de perdão. O quantum fixado pelo juízo a quo, na prolação do édito condenatório, não deve ser , em observância ao princípio não reformatio in pejus, pois, de acordo com o cálculo padrão, o valor restaria fixado acima do imposto na sentença, sendo, portanto, a sua alteração prejudicial ao apelante. V. Recurso não provido. Unânime.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III, 5º, XLVI, da CF. Requer:



    (...) seja o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO conhecido e provido, para o fim de reformar a sentença penal ABSOLVENDO o recorrente Haniel David da Silva Gomes, nos termos do artigo 386, III ou IV, V ou VII, do CPP, haja vista do mesmo não ter participado de nenhuma trama de crime, pelos motivos também já indicados nestas razões de recurso; 



    Não acatando a tese anterior, que haja a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, previsto no artigo 155 do código penal, com a incidência da causa de diminuição de pena, do artigo 155, §2º, do Código Penal, pelos motivos já indicados nestas razões de recurso; 



    Que a pena-base seja fixada no mínimo legal, pelos motivos já indicados nestas razões. 



    O acolhimento da circunstância atenuante presente no artigo 65, I, do Código Penal. Além do mais, não pode deixar de ser aplicada a atenuante da confissão espontânea do acusado, prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal. Que na terceira fase da pena, a majorante seja valorada na fração mínima de 1/6 tendo em vista que o apelante não teve circunstâncias judiciais valoradas negativamente dentro dos requisitos do artigo 59 do CP na dosimetria da pena; 



    Que seja reconhecido a participação de menor importância, aplicando-se a redução do art. 29, §1º, do Código Penal, em seu patamar máximo de 1/3, pelos motivos já indicados nestas razões; 



    Sendo aplicada as atenuantes que seja substituída a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal; 



    Perdão da pena de multa por estar desempregado ou a sua aplicação no seu patamar mínimo ante à simples situação econômica do réu, evidenciada pelas condições do seu labor e pelo singelo, quase ínfimo, poder aquisitivo do mesmo, evidenciadas no transcorrer da persecução penal. 



    O recurso é inadmissível.



    No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    Nessa linha, veja-se o ARE 1.489.025-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, assim ementado:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de roubo. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional pertinente. Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator